Tribunal: TJMT
Processo: 0009146-50.2012.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009146-50.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO SERGIO BASTOS - CPF: 871.203.481-91 (APELANTE), PREFEITO DO MUNICIPIO DE CACERES/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 000.869.091-00 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA - CPF: 991.108.901-06 (ADVOGADO), MARIA JOSE DANTAS SOUZA - CPF: 012.083.434-08 (ADVOGADO), NUANE CAROLINE RODRIGUES - CPF: 024.688.981-09 (ADVOGADO), ARTHUR PEREIRA CAIXETA - CPF: 006.292.521-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES (APELADO), MUNICÍPIO DE CÁCERES (APELADO), MUNICÍPIO DE CÁCERES/PREFEITURA MUNICIPLA DE CÁCERES (APELADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS - DEMONSTRAÇÃO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE –TRANSFORMAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) havendo desistência de candidatos nomeados, surge o direito subjetivo dos candidatos classificados imediatamente subsequentes, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, por todos: AgInt no REsp n. 1.702.352/TO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe 15/6/2018 (....)”.
(AgInt no AREsp 1308701/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Marcelo Sérgio Bastos contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0006878-23.2012.8.11.0006 (Código 148393), impetrado em desfavor do Município de Cáceres, denegou a segurança almejada e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega que participou do concurso público da Prefeitura Municipal de Cáceres, regido pelo Edital nº 01/2008, concorrendo ao cargo de Guarda para a área urbana, tendo sido classificado na 68º (sexagésima oitava) colocação de um total de 64 (sessenta e quatro) vagas.

Aduz que durante o prazo de validade do concurso público, que expirou em 04/07/2012, vários candidatos foram nomeados, contudo, não tomaram posse no cargo, fazendo com que sua posição subisse na ordem classificatória para a 65ª (sexagésima quinta) colocação.

Sustenta que por conta da desistência de vários candidatos passou a constar dentro do número de vagas ofertadas pelo edital, razão pela qual afirma ter direito líquido e certo à nomeação.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida (págs.01/11- id. n.57968959, págs. 01/09 - id. n. 57968960).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/09-id.n.57968993).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr.

Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento do recurso (págs.01/07– id. n.

58344474)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Marcelo Sérgio Bastos contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de mandado de segurança, denegou a segurança almejada e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Da análise dos autos observa-se que o Edital n. 01/2008,

da Prefeitura Municipal de Cáceres,
ofereceu 64 (sessenta e quatro) vagas
para o cargo de Guarda,
tendo sido o apelante classificado na 68ª (sexagésima vigésima sexta) posição

no certame
(págs.04/14-id.n.

57966558).

Verifica-se, também, que foram
convocados os
64 (sessenta e quatro) primeiros candidatos aprovados no certame, todavia, 5 (cinco) deles desistiram

durante o prazo de validade, que expirou em 04/07/2012, todavia, o apelante não foi nomeado mesmo com existência de vagas.
(págs.01/06-id.n.

57968961)

Pois bem.

Sobre o tema, impende ressaltar que se encontra assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a classificação em concurso público além do número de vagas ofertadas em edital não atribui ao candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da administração pública.

Entretanto, essa expectativa de direito transforma-se em direito subjetivo à nomeação
no momento em que a administração pública evidencia a necessidade de preenchimento de cargos vagos e não os preenche, realiza contratações de forma precária, em detrimento do candidato aprovado, ou, ainda, quando candidatos nomeados desistem de tomarem posse
.

Vislumbra-se que o apelante ficou classificado na 68ª (sexagésima vigésima sexta) posição e que o apelado efetuou a nomeação de
64 (sessenta e quatro) candidatos aprovados, todavia, 5 (cinco) deles não compareceram
para o ato de posse e tiveram suas nomeações tornadas sem efeito.

Assim, com a comprovação da desistência de 05 (cinco) candidatos nomeados, foi alcançada a classificação do apelante, eis que passou a se encontrar dentro do número de vagas oferecidas no certame.

A propósito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a desistência de um candidato gera direito subjetivo ao candidato seguinte na ordem de classificação, não havendo que se falar em discricionariedade em tais casos, conforme segue:

“
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
.
IMPETRANTE APROVADA NA 54a COLOCAÇÃO, SENDO QUARENTA E SETE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM NOMEADOS CINQUENTA E UM CANDIDATOS, MAS TRÊS NOMEAÇÕES FORAM TORNADAS SEM EFEITO. VAGAS EXISTENTES, RECONHECIMENTO DO DIREITO DA 54ª COLOCADA À NOMEAÇÃO
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ.

(...)

VII -
Ainda que assim não fosse, a jurisprudência dominante nesta Corte Superior é de que, em havendo desistência de candidatos nomeados, surge o direito subjetivo dos candidatos classificados imediatamente subsequentes, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, por todos:
AgInt no REsp n. 1.702.352/TO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe 15/6/2018.

(...)”.
(AgInt no AREsp 1308701/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019) g.n

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DAS

VAGAS
.
DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO
.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedente.

(...)”.
(ARE 1058317 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017) g.n

Ainda, este Sodalício já decidiu em caso semelhante:

MANDADO DE SEGURANÇA —
CONCURSO PÚBLICO
—
CANDIDATO CLASSIFICADO
— PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO —
DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO
—
COMPROVAÇÃO
—
EXISTÊNCIA DE VAGA
— CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

“
O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior
”. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida.
(N.U 1005961-92.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019) g.n

Logo, entendo que a situação dos autos dá lugar ao direito líquido e certo do candidato, ainda que classificado, em ser nomeado a cargo vago em razão da desistência de posse de candidatos anteriormente nomeados em número suficiente para alcançá-lo na lista de classificação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto para conceder a segurança postulada, determinando ao apelado que promova a imediata nomeação do recorrente ao cargo almejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021